Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-77.2017.8.11.0012
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000213-77.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MARIA FERNANDES DE ALMEIDA FARIAS - CPF: 303.684.481-34 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 15.052.012/0001-37 (RECORRIDO), MICHELE FREITAS PEREIRA - CPF: 016.615.921-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PERSISTÊNCIA NOS DESCONTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INGURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO COMPROVADO – PROVA TESTEMUNHAL – PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS –
DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A persistência dos descontos após pedido de cancelamento da condição de associada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral e material.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a parte promovente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da reclamação, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I do NCPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que restou comprovado o cancelamento da condição de associada por meio do depoimento da testemunha Sra. Doraci, bem como pelo próprio documento juntado pela promovida (ficha de inscrição) onde há anotação que o cancelamento ocorreu em 15/09/2013.

Afirmou, ainda, que não comprovado por qualquer meio que a promovente e seus dependentes frequentaram a associação após o pedido de cancelamento.

Afiança que mesmo após solicitar o cancelamento da associação em outubro de 2013 e não usufruir mais dos serviços, a AABB continuou lançando os descontos em conta das mensalidades.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, a parte promovente afirma
que
no ano de 2012 tornou sócia do Clube Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e as tarifas de serviços no valor de R$ 50,00 seriam descontadas de sua conta corrente.

Sustenta que em 2013 solicitou o cancelamento do contrato perante a Associação Atlética do Banco do Brasil, entretanto, os descontos referentes as tarifas persistiram sendo realizados e só vieram a cessar em 2016, e por essa razão a promovente requer a devolução dos valores descontados de sua conta bancaria indevidamente e dano moral.

Em sede de defesa, a parte promovida AABB, alega que em 15/05/2013, a mesma procurou a secretaria da promovida para fazer o cancelamento das atividades extras e dependente extra, mas em momento algum foi relatado o desejo de cancelar a associação.

A parte promovida Banco do Brasil afirma que não tem qualquer reponsabilidade quanto aos fatos posto que se trata de mero prestador de serviços de cobranças.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido e a sentença reformada, pois verifico que restou comprovado a falha na prestação dos serviços pelas promovidas.

A controvérsia dos autos cinge-se na realização do pedido de cancelamento da condição de associada pela promovente que se deu de forma verbal perante a promovida AABB.

Houve audiência de instrução e julgamento com oitiva de uma testemunha da promovente e uma informante que fora trazida pela promovida AABB.

A testemunha da promovente
Sra. Doraci Oliveira Barros, declarou que: “
conhece há muitos anos a requerente; que frequentava a AABB fazendo hidroginástica no cadastro da requerente; que não lembra exatamente quando foi; que lembra do momento em que foi juntamente com a parte reclamante
fazer o cancelamento do cadastro da
AABB, ressaltando que antes esta já tinha lhe informado do seu desejo de cancelamento; quem atendeu as duas foi um rapaz que tem uma deficiência no braço; que não lembra quando foi isso; que a requerente não assinou nenhum documento nem recebeu; que ocorreu isso no meio da semana, etc...

A testemunha da parte reclamada Sra. Laura Lima, que foi ouvida na condição de informante, por ser esposa do preposto presente na audiência de instrução, que é o Presidente atual da AABB, tendo declarado que: “
assumiu como secretária em 2015; que não só a parte reclamante como pessoas indicadas por ela, inclusive outros familiares frequentavam a AABB; que não ocorreu o pedido de cancelamento, conforme alegado pela parte reclamante; que ligou para secretária anterior, inclusive falou com o ex-presidente e também confirmaram que nunca aconteceu este pedido; declara também que é praxe na AABB que a esposa do presidente assuma o cargo de secretária em face da confiança; que quando o pedido é formalizado, é imediatamente encaminhado para o presidente da AABB para cessar os descontos mensais nas contas-correntes; que a pessoa assina o documento; que a irmã da requerente também fazia atividades extras; que não se recorda de quanto era o valor dessas atividade extras; que a validades das carteiras da requerente e suas netas se venceram em 25.10.2013; que o prazo é de 12 meses; que os sócios ficam com a obrigação de renovar a carteira, mas nunca fazem; que a AABB possui um lista de quem pode frequentar mesmo estando com carteiras vencidas, etc...

A testemunha da promovida Sr. Nivaldo afirmou que não sabe como funciona o procedimento para o cancelamento e que a informação quando há algum cancelamento por parte de um associado

a informação lhe é repassada de forma verbal.

Verifico que a promovida AABB juntou em anexo a sua peça de defesa a Ficha de inscrição da recorrente, e no próprio documento tem a anotação e observação de que houve o cancelamento desde o dia 15/09/2013.

Em que pese as alegações da promovida entendo que restou comprovado que houve o cancelamento da condição de associada pela promovente e que os descontos após pedido administrativo foram indevidos, de modo que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral e material

Os promovidos são solidariamente responsáveis pelos danos causados posto que integram a cadeia de fornecedores de serviços.

Quanto ao dano material entendo que deve ser parcialmente provido para ser devolvido os valores comprovadamente descontados após o pedido de cancelamento no importe de R$ 1.605,00, devendo ser devolvido na forma simples, posto que não caracterizada a má-fé.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.605,00 (mil seiscentos e cinco reais) a título de danos materiais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do primeiro desconto e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação bem como, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020